Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, à decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Cível de Taguatinga, segundo a qual foi indeferido o pedido de medida cautelar de arresto (processo n.o 0706255-71.2022.8.07.0007).
2. Decisão anterior. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento do arresto cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O arresto, amparado no poder geral de cautela, enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, devendo ser concedido quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do artigo 300, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. A excepcionalidade da medida de arresto de bens de terceiros, não integrantes da relação processual, está atrelada, em juízo de cognição sumária, à existência de provas concretas da alegada confusão e ocultação patrimonial entre as pessoas jurídica e física indicadas.
6. A alegação de sociedade oculta deve ser apurada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado e não concluído, sob pena de violar o devido processo legal.
7. Outrossim, não demonstrada a utilidade das diligências requeridas, impõe-se o indeferimento do pedido. No mesmo sentido: Acórdão 1666557, 0735702-28.2022.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 02/03/2023.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem honorários advocatícios (Enunciado 41 da TUJ).
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1666557, 0735702-28.2022.8.07.0000, Rel. LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, j. 15/02/2023.